Tribunal: TJBA
Processo: 8000915-46.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000915-46.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. EXAME DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO ÂMBITO DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ARTIGOS 6º, 23, II, 196 E 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI Nº 8.080/1990. TEMA 793 DO STF (RE 855178). LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE OS ENTES FEDERADOS. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SUS NÃO OPONÍVEL AO CIDADÃO. PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA IRRELEVANTE PARA A GARANTIA DO DIREITO INDIVIDUAL À SAÚDE. DIREITO SOCIAL DE EFICÁCIA IMEDIATA. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, MÍNIMO EXISTENCIAL E UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta por ente municipal contra sentença que julgou procedente ação civil pública para determinar a realização de exame de radiografia panorâmica em favor de paciente atendido pela rede pública de saúde. 2. O direito à saúde constitui direito fundamental assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação. 3. O Sistema Único de Saúde possui organização descentralizada e cooperativa, sendo financiado e executado conjuntamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos dos arts. 198 da Constituição Federal e 4º da Lei nº 8.080/1990. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855178), de que a prestação de serviços de saúde constitui responsabilidade solidária dos entes federativos, podendo o cidadão demandar qualquer deles, isoladamente ou em conjunto. 5. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos nas demandas que buscam a efetivação do direito à saúde, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. As regras de repartição administrativa de competências no âmbito do SUS e eventuais pactuações entre entes federativos não podem ser opostas ao cidadão como obstáculo ao acesso ao tratamento ou procedimento necessário. 7. Eventuais questões relativas à divisão de encargos ou ressarcimento entre entes federativos devem ser resolvidas posteriormente em sede administrativa ou por meio de ação própria, sem prejuízo da imediata garantia do direito à saúde do paciente. 8. Demonstrada a necessidade do exame para continuidade do tratamento odontológico do paciente, mostra-se legítima a determinação judicial para que o ente municipal adote as providências necessárias à sua realização. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000915-46.2024.8.05.0004, em que figura como apelante e apelado as partes acima relacionadas ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença, nos termos do voto da relatora. VII